Tribunal: TJSP
Processo: 1024132-37.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL – apelante que se reporta às alegações expendidas anteriormente ao ato impugnado – falta de fundamentos de fato e de direito, impeditiva do conhecimento do apelo – precedentes jurisprudenciais neste sentido – recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024132-37.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
requerente MARINALVA FONTES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024132-37.2018.8.26.0564 - Voto 23944
2
VOTO No: 23944
APEL. No: 1024132-37.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ: DR. SERGIO HIDEO OKABAYASHI
APTE.: MARINALVA FONTES
APDO.: BANCO BRADESCO S.A.
INÉPCIA RECURSAL apelante que se reporta às alegações
expendidas anteriormente ao ato impugnado
falta de
fundamentos de fato e de direito, impeditiva do conhecimento do
apelo precedentes jurisprudenciais neste sentido recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de embargos opostos por Marinalva Fontes em face à
execução que lhe promove o Banco Bradesco S.A., com base me cédula de crédito
bancário que instrumentalizou contrato de empréstimo de valor certo. Alegou a
embargante que o embargado cobrou juros acima da taxa pré-fixada no contrato.
Houve capitalização de juros, que merece ser expurgada, porque vedada pelo
ordenamento jurídico. A comissão de permanência não pode ser cumulada com
outros encargos. Subsidiariamente, deve haver a limitação da comissão de
permanência à taxa do contrato. Sustentou a ausência de liquidez, certeza e
exigibilidade do título, em vista necessidade de realização de complexos cálculos
matemáticos. De resto, disse que os juros remuneratórios não foram abatidos quando
do vencimento antecipado. Pediu o acolhimento dos embargos.
Os embargos foram rejeitados (sentença de fls. 96/100).
Inconformada, a embargante interpôs apelação (fls. 103/111),
na qual reiterou de forma idêntica todos os argumentos alinhavados em 1o grau.
Pugnou pelo provimento do recurso.
Em resposta (fls. 114/128), o apelado basicamente pediu que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024132-37.2018.8.26.0564 - Voto 23944
3
apelo fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso não merece ser conhecido, porque evidentemente
inepto.
A apelante reiterou os argumentos alinhavados na inicial dos
embargos, sem combater expressamente as conclusões contidas na sentença. Ela se
limitou a rechaçar a r. sentença de forma genérica, sem observância ao que determina
o artigo 1010, II do CPC que especificamente exige a indicação dos “fundamentos de
fato e de direito”.
Com efeito, as razões de recurso da apelante se apresentam,
praticamente, como cópia fiel da peça processual que ofertaram em 1o grau.
Nenhuma linha foi destinada a atacar especificamente as conclusões constantes da
decisão combatida.
Mostra-se inadmissível o recurso de apelação que é interposto
desacompanhado dos fundamentos referidos na lei. Estes residem na necessária
crítica que o recorrente deve fazer à solução dada pela sentença combatida às
questões de fato e de direito suscitadas na causa. Tal crítica não foi feita pela
apelante.
As razões ofertadas pela apelante carecem de atualidade à vista
do ato impugnado, porque não contrariam os argumentos da decisão atacada. Em
muitas passagens, verifica-se que a reprodução sequer foi “maquiada”.
É inadmissível o recurso dotado apenas de motivação “per
relationem”, na qual o recorrente se reporta às alegações expendidas anteriormente
ao ato impugnado, sem ataca-lo propriamente.
Ao recorrente, urge persuadir o tribunal do desacerto do
provimento impugnado, pelo que a argumentação contida nas razões recursais deve
girar em torno da decisão atacada providência que a apelante não tomou.
É o que leciona José Carlos Moreira Barbosa:
“As razões de apelação ('fundamentos de fato e de direito'),
que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em peça
anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in
procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024132-37.2018.8.26.0564 - Voto 23944
4
apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim
se hão de considerar. Tem-se decidido, acertadamente, que não é
satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de razões que
não guardam relação com o teor da sentença”.1
Esse também é o norte da jurisprudência:
“Inviável o conhecimento do recurso. Isso porque a apelação
nada mais é do que cópia integral da contestação, com inversão de
alguns tópicos, mas sem qualquer elemento específico de
contrariedade ao que decidiu o digno Magistrado sentenciante.
Deste modo, como acertada e reiteradamente vem se posicionando a
jurisprudência, não se conhece de apelação quando há ausência de
questionamento específico sobre os temas decididos na r.
sentença”.2
No voto acima destacado, o i. relator, Desembargador Maia da
Cunha, colacionou as seguintes decisões do STJ sobre o tema:
“As razões recursais devem atacar os fundamentos da decisão
recorrida, sendo inepta a petição de recurso que apenas se reporta
aos argumentos já expendidos em irresignação anterior” (Agravo
Regimental em Agravo de Instrumento n° 27.840/7-RS Relator
Ministro Sálvio de Figueiredo 4a Turma do STJ - DJU 15.2.93, p.
1.690, Seção I);
“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CPC, ARTIGO 514, II.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 1. A regularidade formal é
requisito extrínseco de admissibilidade da apelação, impondo ao
recorrente, em suas razões, que decline os fundamentos de fato e de
1 Moreira, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil vol. V. Editora Forense,
8a edição, p. 419.
2 TJSP 4a Câmara de Direito Privado Apelação Cível n° 610.972-4/2. Relator Desembargador
Maia da Cunha. Data do julgamento: 18 de dezembro de 2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024132-37.2018.8.26.0564 - Voto 23944
5
direito pelos quais impugna a sentença recorrida. 2. Carece do
referido requisito o apelo que, limitando-se a reproduzir ipsis litteris
a petição inicial, não faz qualquer menção ao decidido na sentença,
abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a
improcedência do pedido. 3. Precedentes do STJ” (Rec. Esp. n°
553.242/BA, Relator Ministro Luiz Fux, em 09.12.2003, JURID XP,
18a Ed. Jurisprud. Tribut., Acórdãos selecionados, Vol I).

Também sobre a inadmissibilidade do recurso sem motivação,
merecem conferência: STJ-6a T REsp. 65.773-SP, Rel. Min. Adhemar Maciel;
REsp. 58.433-SP, Rel. Min. Edson Vidigal.
Em suma, o recurso que se apresenta sem quaisquer outros
argumentos e, principalmente, sem ataque ao que constou da sentença, não tem
qualquer eficácia. É inepto. Como o recurso da apelante ostenta tais características,
ele não merece conhecimento.
Por fim, muito embora o recurso tenha sido interposto na
vigência do NCPC, não há que se falar em majoração dos honorários de sucumbência
devidos aos procuradores do apelado. Isso porque na execução já foram fixados
honorários no patamar de 10% sobre o valor da execução. A majoração da verba
implicaria extrapolação do limite de 20% do valor da causa propugnado pelos §§ 2o e
6o do artigo 85 do aludido diploma legal, sendo certo que essa limitação já era
preconizada pela remansosa jurisprudência do STJ desde a vigência do CPC/1973 em
se tratando de fixação de honorários advocatícios em sede de embargos quando já
estipulados na execução.
Nestes moldes, não se conhece do recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator